Tribunal: CARF
Processo: 13876.720209/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720209/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIO TADAYOSHI TAKEJIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Por não ter se insurgido originariamente contra o lançamento de determinada
parcela do lançamento, na impugnação, o recorrente não pode inovar o quadro
fático-jurídico, para pretender desconstituir essa fração do crédito tributário,
com o recurso voluntário (art. 17 do Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720209/2014-40
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720209/2014-40

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.46 e seguintes, emitido em
10/03/14, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2013/AC2012, que verificou omissão de rendimento no valor total de R$40.835,93
(com R$78,96 de IRRF e de R$123,20 de Previdência Oficial), conforme segue:

Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes (e complementada no curso dos
autos) se requer, em síntese, sem prejuízo da leitura de seu texto integral, a impugnação
parcial do lançamento. Afirma que recebeu do INSS apenas o valor de R$14.393,10 que
constou em sua DIRPF nos termos do “comprovante de rendimentos pagos” de fl.14.
Não impugna as demais matérias.
É o relatório.
Nos termos da manifestação de fl.60, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 43 e 45 do Decreto no3.000/99 do RIR/99; entre outros.
Considerando-se a manifestação da fiscalização dentro da DIRPF do contribuinte (fl.63)
no sentido de que:
“O contribuinte declarou como isento rendimentos de aposentadoria de maior de 65
anos de idade recebidos do Ministério da Saúde no valor de R$21.282,43 e do INSS no
valor de R$21.211,93. Para o ano-calendário de 2012, o valor mensal está limitado a
R$1.637,11 mais 13o. A diferença no valor de R$21.211,93 está sendo incluída como
tributável na DIRPF. Deixou de incluir rendimentos recebidos.”
Considerando-se que os documentos de fls.13 (Ministério da Saúde) e 14 (INSS)
(“Comprovantes de Rendimentos”) confirmam a existência de “parcela isenta dos
proventos de aposentadoria, reforma e pensão (65 anos ou mais)” simultaneamente no
ano-calendário para as duas fontes pagadoras; nos valores já expressos pela fiscalização.
Considerando-se os valores informados na DIRPF do contribuinte que deu origem ao
lançamento (fl.37).
Considerando-se o art. 4o da Lei no 9.250/95, com a redação dada pela Lei no 11.482/07,
que estabelece:
“Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720209/2014-40

privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, de:”
(...)
f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2012; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)” (grifou-se)
Destaque-se que o valor limite independe do número de fontes pagadoras de tais
rendimentos, conforme determina a Instrução Normativa SRF no 15/2001 em seu art.52:
“Art.52. No caso de recebimento de uma ou mais aposentadorias ou pensões pagas
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a contribuinte com 65 anos de idade ou mais, a parcela isenta deve ser
considerada em relação à soma dos rendimentos, observados os limites mensais.
Parágrafo único. O limite anual representa a soma dos valores mensais computados a
partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade até o término do ano-
calendário”.
O mesmo entendimento é expresso no art.6o, inciso I, e parágrafo 1o da Instrução
Normativa SRF no1.500/2014:
“§ 1o No caso a que se refere o inciso I do caput, quando o contribuinte auferir
rendimentos provenientes de uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, a parcela isenta deve ser considerada em relação à
soma dos rendimentos, observados os limites mensais.”
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Matéria Não Impugnada.
No que diz respeito a lançamento das omissões de rendimentos nos valores de
R$1.480,00 e R$18.144,00 (com R$78,96 de IRRF) as matérias não foram impugnadas.
À luz do Decreto no 70.235/72, o silêncio do sujeito passivo acerca da tributação dos
rendimentos deve ser interpretado como reconhecimento da procedência do lançamento
respectivo. Pois a ele cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser
considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada. É o que diz o
artigo 17 do supra citado decreto:
“Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com a redação dada pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997)”
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar ainda que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a
ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720209/2014-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração. A isenção dada ao maior de 65 anos
deve observar o valor limite mensal indicado na Lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste omissão;
b)
há bitributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, dada a preclusão.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o então impugnante não se insurgiu contra
as omissões de rendimentos nos valores de R$1.480,00 e R$18.144,00, verbatim:

Matéria Não Impugnada.
No que diz respeito a lançamento das omissões de rendimentos nos valores de
R$1.480,00 e R$18.144,00 (com R$78,96 de IRRF) as matérias não foram impugnadas.
À luz do Decreto no 70.235/72, o silêncio do sujeito passivo acerca da tributação dos
rendimentos deve ser interpretado como reconhecimento da procedência do lançamento
respectivo. Pois a ele cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser
considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada. É o que diz o
artigo 17 do supra citado decreto:
“Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com a redação dada pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997)”

Por não ter se insurgido originariamente contra o lançamento de tais valores, na
impugnação, o recorrente não pode inovar o quadro fático-jurídico, para pretender desconstituir a
parcela do crédito tributário preclusa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720209/2014-40

Fl. 104
DF CARF MF
Original